Tribunal: TJSP
Processo: 1010940-53.2023.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Vício de

Ementa:
Preliminar. Cerceamento de defesa. Não ocorrência.
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência. Banco que se desincumbiu de comprovar regularidade da contratação com contrato assinado digitalmente contendo elementos de segurança suficientes para averiguação do ato volitivo da requerente. Vício de consentimento inexistente e/ou falta de informações. Inexistência de ilícito que configure dano moral. Cobrança legítima. Exercício regular do direito. Sentença mantida. Recurso improvido.